Tribunal: TJES
Processo: 5001690-30.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001690-30.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RECORRIDO: ESTER NEPOMUCENO SHERRER DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS PRORROGADOS SUCESSIVAMENTE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR ATÉ A ADI 5090 E, POSTERIORMENTE, PELO IPCA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a nulidade de contratações temporárias realizadas pelo Município de Marataízes e condenou ao pagamento de depósitos de FGTS relativos ao período de 17.05.2019 a 11.03.2024, com atualização pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês.

2.A autora pleiteia a aplicação do IPCA-E até 09.12.2021 e, a partir dessa data, da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. O Município requer a improcedência do pedido, defendendo a validade das contratações e sustentando que não há direito ao FGTS no regime jurídico-administrativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a sucessiva prorrogação de contratos temporários autoriza a declaração de nulidade e o consequente direito ao FGTS; e (ii) definir o índice de correção monetária aplicável à condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou comprovada a nulidade dos contratos pela reiteração da contratação para atividade permanente, em afronta ao art. 37, II e IX, da CF/1988, nos termos do RE 596.478 (Tema 191/STF) e da Súmula 22/TJES.

5. Declarada a nulidade, subsiste apenas o direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6. A correção monetária deve observar a decisão do STF na ADI 5090.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos inominado conhecidos e parcialmente providos para ajustar a forma de correção monetária, nos termos da ADI 5090.

Tese de julgamento:
“1. A sucessiva prorrogação de contratos temporários configura nulidade, assegurando ao contratado apenas o direito ao depósito do FGTS. 2. A correção monetária do FGTS deve observar a decisão do STF na ADI 5090.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001690-30.2024.8.08.0069

RECORRENTES/RECORRIDOS: ESTER NEPOMUCENO SHERRER DO NASCIMENTO, MUNICIPIO DE MARATAIZES

JUIZ SENTENCIANTE:FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS PRORROGADOS SUCESSIVAMENTE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR ATÉ A ADI 5090 E, POSTERIORMENTE, PELO IPCA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a nulidade de contratações temporárias realizadas pelo Município de Marataízes e condenou ao pagamento de depósitos de FGTS relativos ao período de 17.05.2019 a 11.03.2024, com atualização pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês.

2.A autora pleiteia a aplicação do IPCA-E até 09.12.2021 e, a partir dessa data, da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. O Município requer a improcedência do pedido, defendendo a validade das contratações e sustentando que não há direito ao FGTS no regime jurídico-administrativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a sucessiva prorrogação de contratos temporários autoriza a declaração de nulidade e o consequente direito ao FGTS; e (ii) definir o índice de correção monetária aplicável à condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou comprovada a nulidade dos contratos pela reiteração da contratação para atividade permanente, em afronta ao art. 37, II e IX, da CF/1988, nos termos do RE 596.478 (Tema 191/STF) e da Súmula 22/TJES.

5. Declarada a nulidade, subsiste apenas o direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6. A correção monetária deve observar a decisão do STF na ADI 5090.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos inominado conhecidos e parcialmente providos para ajustar a forma de correção monetária, nos termos da ADI 5090.

Tese de julgamento:
“1. A sucessiva prorrogação de contratos temporários configura nulidade, assegurando ao contratado apenas o direito ao depósito do FGTS. 2. A correção monetária do FGTS deve observar a decisão do STF na ADI 5090.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS ajuizada por
ESTER NEPOMUCENO SHERRER DO NASCIMENTO
em face do
MUNICIPIO DE MARATAIZES
, na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o requerido, em razão da inobservância dos requisitos autorizadores para o aludido vínculo e, por consequência da declaração de nulidade, requer a condenação do requerido ao pagamento do FGTS.

Em contestação (ID 13226464), o Município sustenta que o contrato temporário formalizado para admissão da parte autora foi celebrado em obediência às regras constitucionais que regulamentam a matéria e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, que autorizou o requerido a promover a contratação administrativa. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13226467), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos do autor, para:
DECLARO A NULIDADE das contratações temporárias ocorridas entre 17/05/2019 a 11/03/2024, por inobservância dos preceitos constitucionais de regência (CF art. 37, II, §2º).
ACOLHO em parte o pedido formulado pela parte autora para CONDENAR o Ente Público requerido ao DEPÓSITO DOS VALORES DO FGTS em conta vinculada, relativo ao período de 17/05/2019 a 11/03/2024,
a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação, acrescidas de juros de mora de 0,5% a.m., contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a partir da data de vencimento de cada parcela
.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em seu recurso, a Autora (ID 13226468) pugna pela reforma da sentença, para que
a condenação imposta à Fazenda Pública seja atualizada monetariamente pelo IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir dessa data, pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

O Município de Marataízes (ID 13226473), por sua vez, recorre pleiteando a total improcedência dos pedidos, ao argumento de que as contratações temporárias foram lícitas e que o regime jurídico-administrativo não prevê o direito ao FGTS. Ademais, requer a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Considerando a similitude da matéria discutida, registro que a análise dos recursos será realizada conjuntamente.

Defiro
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
de ambos os recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A matéria devolvida a esta Turma Recursal versa sobre a validade das contratações temporárias e os consectários legais de eventual condenação.

Da Nulidade dos Contratos e do Direito ao FGTS

A sentença de piso não merece reparos neste ponto. Restou comprovado nos autos que a Autora foi contratada de forma sucessiva e ininterrupta por quase 8 (oito) anos (de 2016 a 2024) para exercer a função de "auxiliar de limpeza" (ID 13226454), atividade de natureza permanente e essencial à Administração.

Tal prática desvirtua por completo a natureza excepcional e transitória da contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando burla à regra do concurso público. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao definir os requisitos estritos para a validade de tais contratações, os quais não foram observados pelo Município.

Tal circunstância foi corretamente reconhecida e destacada na sentença de origem:

Analisando as provas contidas nos autos, constato que o primeiro contrato celebrado entre as partes ocorreu em 03/02/2016 a 23/12/2016, o que foi legal. A partir daí, observei sucessivas contratações nos anos seguintes até 11/03/2024. Logo, considerando o objeto da lide, os contratos com vigências a partir do dia 17/05/2019 a 11/03/2024, tornaram-se incompatíveis com a dicção do art. 37, II, §2º, da CF/88, já que houve renovação sucessiva dos contratos para o mesmo cargo.

O Requerido sustenta que nos períodos de 2020 e 2021 estavam em vigor a Lei n. 2.177/2020 e a Lei n. 2.194/2021 que admitiram a prorrogação dos contratos temporários perante o Município de Marataízes.

Todavia, o contrato com vigência a partir do dia 01/02/2019 já era nulo, o que inviabiliza legitimar as prorrogações posteriores ocorridas em razão das leis Municipais no período da Pandemia.

Declarada a nulidade dos contratos, é consequência lógica o direito do trabalhador ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e entendimento vinculante do STF e do E.TJES (Súmula 22).

Neste ponto,
nego provimento ao recurso do Município
.

Dos Consectários Legais (Correção Monetária e Juros)

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o STF, no julgamento da ADI 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a correção monetária deve seguir a TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para ajustar que a correção monetária será realizada conforme os critérios estabelecidos na ADI 5090 do STF, com a aplicação da TR, conforme fundamentação supra.

Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)